Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008345-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (PACIENTE), LEONARDO CUNHA LIMA - CPF: 536.676.461-00 (PACIENTE), FABIO CESAR MATTOS - CPF: 459.403.801-82 (PACIENTE), DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), JANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 652.120.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO - CPF: 950.326.491-04 (VÍTIMA), LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 878.180.001-00 (VÍTIMA), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008345-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONIVALDO JOSE DA SILVA, LEONARDO CUNHA LIMA, FABIO CESAR MATTOS, DENUBES RODRIGUES SANTOS
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de quatro pacientes denunciados pelos crimes de constituição de milícia privada, roubo majorado, ameaça e esbulho possessório (art. 288-A, art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, art. 147,
caput,
e art. 161, § 1°, II, todos do Código Penal). Sustenta-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como a ilegalidade do indeferimento do incidente de insanidade mental em relação a um dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são objeto da impetração: (i) saber se é possível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) saber se há constrangimento ilegal na negativa de instauração do incidente de insanidade mental do paciente Ronivaldo José da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabendo quando há justa causa evidenciada por indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme os elementos probatórios constantes nos autos.

4. A denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP e descreve condutas potencialmente típicas, antijurídicas e culpáveis, amparadas por laudos, testemunhos e diligências policiais.

5. Quanto à integridade mental do paciente Ronivaldo, os documentos médicos apresentados, ainda que antigos, aliados a laudo pericial recente e estudo psicossocial, suscitam dúvida razoável sobre sua higidez psíquica.

6. Nos termos do art. 149 do CPP, a dúvida razoável quanto à sanidade mental é suficiente para determinar a realização de exame pericial, sob pena de violação ao direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para determinar a instauração de incidente de insanidade mental do paciente Ronivaldo José da Silva.

Tese de julgamento:

"1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando ausentes, de forma evidente, os pressupostos de admissibilidade da ação penal.

2. A dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado impõe a instauração de incidente de insanidade mental, conforme art. 149 do CPP, como forma de garantir o exercício pleno da ampla defesa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 149; CP, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697901/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.11.2021; TJMT, N.U 1037110-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 30.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008345-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONIVALDO JOSE DA SILVA, LEONARDO CUNHA LIMA, FABIO CESAR MATTOS, DENUBES RODRIGUES SANTOS
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Denubes Rodrigues Santos, Fabio Cesar Mattos, Leonardo Cunha Lima e Ronivaldo José da Silva, submetidos a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Comarca de Novo São Joaquim.

Em suas razões, sustenta o impetrante faltar justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de que
“
os pacientes estão sendo indevidamente acusados pelos crimes de esbulho possessório, porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada, sem que estejam presentes os requisitos legais necessários para a configuração dessas infrações penais”
, razão pela qual pugna pelo seu trancamento
.

Aduz que
“há flagrante ilegalidade na negativa do pedido de exame de sanidade mental do paciente Ronivaldo, uma vez que o artigo 184 do Código de Processo Penal determina que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, é obrigatória a realização de perícia técnica para aferição de sua capacidade psíquica. Ao indeferir o pedido sem fundamentação técnica, a magistrada extrapolou sua competência e violou o direito à ampla defesa do paciente”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008345-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos
Denubes Rodrigues Santos, Fabio Cesar Mattos, Leonardo Cunha Lima e Ronivaldo José da Silva
, por ordem do juízo da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal n. 1000281-89.2024.8.11.0106.

No presente
writ
o impetrante requer, em síntese, o
trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente diante da “inexistência de condutas criminosas”.

A despeito do esforço empreendido na inicial, certo é que “
o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis

in judicio
, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem
provas irrefutáveis
da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade
” [TJMT, N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020].

Some-se a isso que “
o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada,
de plano
, a
total
inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto
” [TJMT, N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 1o/6/2016, Publicado no DJE 6/6/2016].

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos pacientes,
em 12-7-2024
, nestes termos:

FATO 1: No dia 23/06/2024, por volta das 05h00min., na Fazenda JR, s/n., em Novo São Joaquim, os denunciados, DENUBES RODRIGUES SANTOS, RONIVALDO JOSE DA SILVA, FABIO CESAR MATTOS, LEONARDO CUNHA LIMA e JANDERSON DIAS FERREIRA, integraram grupo com a finalidade de cometer crimes previstos no Código Penal.

FATO 2: No dia 23/06/2024, por volta das 05h00min., na Fazenda JR, s/n., em Novo São Joaquim, os denunciados, DENUBES RODRIGUES SANTOS, RONIVALDO JOSE DA SILVA, FABIO CESAR MATTOS, LEONARDO CUNHA LIMA e JANDERSON DIAS FERREIRA, ameaçaram as vítimas, VANDERLEY GONÇALVES DA SILVA, LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA e JOSÉ ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO.

FATO 3: No dia 23/06/2024, por volta das 05h00min., na Fazenda JR, s/n., em Novo São Joaquim, o denunciado LEONARDO CUNHA LIMA possuía arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 4: No dia 23/06/2024, por volta das 05h00min., na Fazenda JR, s/n., em Novo São Joaquim, o denunciado JANDERSON DIAS FERREIRA trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de id. 160754763.

FATO 5: No dia 23/06/2024, por volta das 05h00min., na Fazenda JR, s/n., em Novo São Joaquim, os denunciados, DENUBES RODRIGUES SANTOS, RONIVALDO JOSE DA SILVA, FABIO CESAR MATTOS, LEONARDO CUNHA LIMA e JANDERSON DIAS FERREIRA, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, bem móvel pertencente à vítima.

Consta dos autos que no dia 22/06/24, por volta das 02h00min., os denunciados DENUBES RODRIGUES SANTOS, RONIVALDO JOSE DA SILVA, LEONARDO CUNHA LIMA e FABIO CESAR MATTOS saíram de Barra do Garças em direção a Novo São Joaquim pelas MTs 158 e 110, a fim de promover uma reintegração de posse forçada.

Desta forma, os denunciados constituíram e se associaram em um grupo, com estabilidade e permanência, o qual, neste caso, supostamente, possuía o desiderato de reestabelecer a ordem de reintegração de posse forçada na referida propriedade rural.

Já em Novo São Joaquim, os denunciados rumaram em direção a fazenda JR, que fica cerca de 19 (dezenove) quilômetros do centro urbano, de propriedade da vítima RINALDO PEREIRA DE ARAUJO, tendo chegado nesse local por volta das 5h00min.

Na entrada (porteira) da referida propriedade, os denunciados DENUBES, RONIVALDO, LEONARDO e FABIO encontraram-se com o suspeito JANDERSON DIAS FERREIRA, que veio de Uber até o local e estava à espera deles. Na sequência JANDERSON embarcou na caminhonete e rumaram até a sede da fazenda.

No local, os denunciados desceram do veículo, e, sob ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, obrigaram as vítimas, VANDERLEY GONÇALVES DA SILVA, LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA e JOSE ARLINDO, a entregar os celulares, logo depois desligaram a internet para que ficassem incomunicáveis.

Ainda, foi subtraído o instrumento de marcar gado daquela fazenda com eles, tendo abandonado-os antes que fossem abordados.

O denunciado DANUBES também tinha consigo uma arma de fogo, que deixou na caminhonete e só foi encontrada depois, conforme consta do processo 1006222-35.2024.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Criminal de Barra do Garças.

Por fim, eles obrigaram as vítimas a deixar o local sob ameaça de morte dizendo que deviam sair urgente e não retornar, porque eles retornariam e não queriam vê-los mais na fazenda.

Nesse contexto, o denunciado DANUBES dava as ordens, enquanto os outros denunciados, em obediência a tais comandos, fizeram a segurança do perímetro e entraram nos cômodos, sempre em duas pessoas, para verificar se havia outras pessoas ali.

O denunciado JANDERSON DIAS FERREIRA, por determinação de DANUBES, ficou na propriedade na condição de caseiro, enquanto os outros denunciados voltaram para Barra do Garças por estradas de terra que serpenteiam a região.

Posteriormente, ele foi preso por policiais militares de Novo São Joaquim, tendo sido encontrada uma porção de droga do tipo maconha consigo.

Os demais denunciados foram presos por policiais militares de Barra do Garças, tendo sido encontrado com o suspeito LEONARDO 1 (uma) pistola calibre 380 e 30 munições do mesmo calibre, certo, ainda, que ele não possui porte de arma.

Restou apurado, ainda, que os denunciados foram no local a mando dos suspeitos JOSIANE ROQUE CASTILHO e do DR. FRANCO (ainda não qualificados), bem como que a vítima RINALDO, que, ao que parece, era o alvo principal, não estava no local no momento.

Em decisão proferida no dia 22-7-2024, o juízo
a quo
recebeu a denúncia nos seguintes termos:

À primeira vista, as condutas dos acusados preenchem os elementos que compõem configuração do delito narrado na exordial acusatória, pois, se aparenta típica, antijurídica e culpável pelo que se impõe a atuação do Estado no exercício do jus puniendi.

Assim, RECEBO a denúncia por atendimento às formalidades do artigo 41 do CPP, bem como não vislumbrar, neste momento, qualquer motivo para sua rejeição liminar, nos termos do artigo 395 do CPP.

Como é cediço, dentro do rito célere do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação,
de plano
,
da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“O trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021).

Em que pesem as alegações do impetrante, os autos revelam, em juízo de cognição sumária, a existência de elementos suficientes a indicar, ao menos em tese, a prática dos delitos imputados aos pacientes, sendo plausível sua participação nos fatos narrados. Tal conclusão decorre dos elementos informativos constantes no inquérito policial, com destaque para os depoimentos prestados pelas vítimas, pelos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pelos próprios acusados, circunstâncias que inviabilizam, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da ausência de justa causa para a persecução penal.

A vítima Vanderley Gonçalves da Silva, ao ser ouvido na delegacia, relatou em síntese:

Que é funcionário do Sr. Célio Severino de Jesus, exercendo trabalho como diarista na construção de cercas em uma propriedade arrendada pelo empregador, situada na Fazenda JR, município de Novo São Joaquim. A confrontante da referida terra, Sra. Josiane Roque Castilho, teria contratado pistoleiros para expulsar à força os trabalhadores, incluindo o próprio declarante. Na madrugada dos fatos, o declarante estava na sede da fazenda juntamente com outras duas pessoas, quando uma camionete branca, modelo Hilux,
chegou ao local transportando cinco homens armados
.
Os indivíduos, contratados pela Sra. Josiane, se apresentaram como policiais, mas não portavam documentos comprobatórios
. Durante a abordagem, exigiram saber se havia mais pessoas na propriedade.
Em seguida, cortaram a comunicação ao arrancar os cabos do roteador de internet e subtraíram aparelhos celulares sob ameaça de arma de fogo, impedindo a gravação da ação
. Além disso, os suspeitos furtaram do interior da camionete do Sr. Célio a marca de gado utilizada na fazenda. Antes de deixarem o local,
os invasores ameaçaram as vítimas, ordenando que saíssem imediatamente, pois retornariam e não queriam encontrá-los ali. Com receio de serem mortos, os trabalhadores fugiram do local e relataram o ocorrido ao proprietário da terra, Sr. Rinaldo.
Posteriormente, procuraram a Polícia Militar de Novo São Joaquim, que se dirigiu à fazenda e efetuou a prisão de um dos suspeitos, identificado como caseiro da Sra. Josiane. Os demais envolvidos fugiram, mas mais tarde foram presos na cidade.

O policial militar, Leo Pedro Barbosa Lopes, responsável por atender a ocorrência, narrou:

Que é sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Que no dia 23/06/2024, por volta das 09h40min, sua guarnição, composta também pelo 2° Sargento PM Vagner, recebeu informações sobre uma ocorrência de ameaça na zona rural do município de Novo São Joaquim/MT. Segundo denúncia,
quatro indivíduos armados chegaram à fazenda durante a madrugada em uma camionete Toyota Hilux branca, placa IYY5F80, ameaçaram os trabalhadores, tomaram seus celulares e impuseram a permanência de um caseiro no local, alegando que a propriedade não pertencia ao Sr. Rinaldo
. O Subtenente PM Rodrigues, comandante do NPM de Novo São Joaquim/MT, informou que a camionete suspeita estaria se deslocando sentido Barra do Garças/MT e que o conflito pela posse da propriedade já havia sido registrado anteriormente sob o boletim de ocorrência n° 2024.185664. A Polícia Militar, sob comando do 1° Tenente PM Elton Vieira, organizou bloqueios nas saídas da cidade.
O veículo foi localizado e abordado no bairro Palmares, contendo o motorista Denubes Rodrigues Santos e três suspeitos, todos militares: o Sargento da reserva do Exército Fábio Cesar Mattos, o Sargento reformado da PM Leonardo Cunha Lima e o Sargento da ativa da PM Ronivaldo José da Silva
. Durante a revista, foi encontrada na cintura do suspeito Leonardo uma pistola .380 carregada, com um carregador extra no bolso, totalizando 30 munições intactas. Como Leonardo havia sido reformado por doença psíquica, não possuía porte de arma, incorrendo em posse ilegal de arma de fogo. Já na camionete, foram localizadas armas pertencentes a Fábio e Ronivaldo: uma pistola Taurus G2C 9mm com 49 munições e outra do mesmo modelo, com 27 munições. Os suspeitos possuíam registros das armas.
Ao ser questionado, Denubes afirmou que foi contratado pela Sra. Josiane para ir até a fazenda, recebendo R$ 5.000,00 pelo serviço, e que levaria "um café" para os demais envolvidos
. Paralelamente, a equipe comandada pelo Subtenente Rodrigues deteve o suspeito Janderson Dias Ferreira, apelidado "Tissu", que havia sido deixado na fazenda pelos investigados para atuar como vigia.
Os trabalhadores da fazenda relataram que foram ameaçados pelos suspeitos armados, entregaram seus celulares sob coação
e que os indivíduos também levaram a marca de gado da propriedade, abandonando os itens antes da abordagem policial. Diante dos fatos, os suspeitos Denubes, Leonardo, Fábio e Ronivaldo foram presos e encaminhados à Central de Atendimento da PM, com apoio de outras equipes, sem resistência ou lesões corporais.

O acusado Leonardo, por sua vez, relatou perante a autoridade policial que
“na noite de ontem foi convidado por Denubes para acompanhá-lo até Novo São Joaquim para reintegrar a posse de uma Fazenda, pois ele iria receber uma quantia e 'daria um café' aos demais, que não foi fixado o valor que receberiam”.
Além disso, disse que
“a respeito da arma que estava portando afirma que sabe que não poderia por não mais possuir porte de arma, por ter sido reformado por indicação psiquiátrica, que a referida arma também não possui registro”.

Ademais,
as alegações apresentadas guardam estreita relação com o mérito da ação penal, pois exigem a avaliação de múltiplas circunstâncias fáticas e jurídicas, cuja análise detalhada se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite aprofundamento no contexto probatório do feito originário.

Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que ateste a inexistência de crime, como pretende o impetrante.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274).

Destarte, em face da não demonstração de plano da ausência de justa causa por inexistência de provas quanto à ocorrência dos fatos delituosos, sendo mister a análise e valoração do conjunto probatório, não há se falar, neste momento, em trancamento da ação penal.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INÉPCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COM AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DO PACIENTE – REQUISITOS ART. 41, DO CPP ATENDIDOS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA –PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – ACUSAÇÃO DE AUTORIA DE CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Se na exordial acusatória observa-se o disposto no art. 41, do CPP, com elementos de prova mínimos capazes de respaldar a acusação e legitimar o início da persecutio criminis, a ponto de permitir o exercício do direito de defesa, descabe cogitar-se de inépcia da denúncia;

– O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível apenas diante de inexistência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Se houver na denúncia fortes indícios de que o Paciente agia em conjunto com a pessoa apontada como líder da organização criminosa, em tarefa definida, com o fim de captar clientes para o intento delituoso, não há que se conjecturar sobre atipicidade da conduta com vistas a ensejar a rejeição da denúncia
(N.U 1018672-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“[...] 4. A alegada atipicidade da conduta atribuída à paciente ante a inexistência do dolo específico do tipo não se constata de plano, motivo pelo qual a tese se choca excessivamente com o mérito da ação penal, devendo, pois, ser dirimida no momento oportuno, ao longo da instrução criminal e observado o devido processo legal pelo juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância. [...]”
(N.U 1003585-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Se a denúncia foi oferecida em consonância com os requisitos previstos no art. 41, do CPP, lastreando-se nas provas produzidas na fase policial, e, em tese, descreve o fato típico previsto nos arts. 298 e 304, do CP, não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal, mormente porque o exame aprofundado de matéria fático-probatória é vedado em sede de habeas corpus”
(N.U 0030658-05.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Lado outro, quanto ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente Ronivaldo, constata-se que o referido pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
nestes termos:

No caso dos autos, Ronivaldo é réu na ação penal no 1006193-82.2024.8.11.0004 pela suposta invasão na Fazenda JR e ameaça aos funcionários que ali estavam.

Alega sua defesa que o acusado foi diagnosticado com enfermidade grave e incurável descrita no CID F33.3 e é necessária a perícia técnica para auferir a situação patológica de Ronivaldo.

De acordo com o artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental será feita quando houver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado.

No presente, não há provas que põe em dúvida a higidez mental do requerente, especialmente porque o diagnóstico contido no laudo deste ano não se presta a comprometer a imputabilidade do autor, notadamente no que tange à capacidade de discernimento e autodeterminação (art. 26 do Código Penal).

Os laudos acostados pela defesa de Ronivaldo se referem, principalmente, ao ano de 2019 e há apenas um laudo do corrente ano (2024), posterior à sua prisão.

Em 2019, a Diretoria de Saúde da PM/MT emitiu parecer, no qual constou que Ronivaldo necessitava de 120 (cento e vinte dias) de licença de tratamento de saúde e que estava inapto para exercer suas atividades laborais.

No entanto, entre 2019 e 2024 (data do laudo mais atualizado), não consta informações de que o requerente estava em tratamento psiquiátrico e/ou afastado das atividades laborais em razão do seu estado mental.

Inclusive, no período anterior a sua prisão preventiva, o requerente estava em exercício regular do cargo de policial militar.

Deste modo, não vislumbro elementos que coloquem em dúvida a integridade mental de Ronivaldo, o que prejudica a instauração do incidente mental.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO a instauração do incidente de insanidade mental de RONIVALDO JOSÉ DA SILVA, pela ausência de elementos que põe em dúvida a integridade mental do requerente (artigo 149/CPP).

Sobre o tema sob análise, o art. 149, caput, do Código de Processo Penal estabelece que,
“quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.

A norma processual penal exige apenas
a existência de dúvida acerca da integridade mental do réu
, sendo desnecessária a certeza quanto à sua condição psíquica. Tal exigência se justifica pela própria natureza da medida, a qual deverá ser realizada por perito médico-legal, profissional tecnicamente capacitado para aferir a sanidade do acusado, por meio do instrumento processual adequado.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do tema, leciona:

“Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 353).

Dessa forma, a realização de exame de sanidade mental somente se impõe quando houver dúvida concreta e razoável quanto à higidez psíquica do acusado, seja por enfermidade superveniente durante o curso da ação penal, seja por indícios suficientes de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de compreender o caráter ilícito do comportamento ou de atuar segundo essa cognição.

No caso em apreço, constata-se que, embora não constem dos autos documentos médicos recentes e contínuos – como receitas de medicamentos, laudos ou exames atualizados entre os anos de 2019 e 2024 – é notório que, em se tratando de transtornos psiquiátricos e neurológicos, não raramente os pacientes apresentam descontinuidade no tratamento, bem como dificuldade em manter organização documental referente à sua saúde.

Ainda assim, os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes para suscitar dúvida razoável quanto à higidez mental do réu, autorizando, por conseguinte, a instauração do incidente de insanidade mental, nos moldes do art. 149 do Código de Processo Penal.

O Parecer Médico n. 0006/2019, subscrito pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, datado de 4 de junho de 2019, atestou o afastamento do paciente das funções laborais em razão das sequelas decorrentes de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), com prolongada internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), indicando, como consequências,
diversas patologias de ordem psíquica e neurológica
, a exemplo dos diagnósticos constantes dos CIDs F32.2 (
episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
), F41.1 (
transtorno de ansiedade generalizada
) e F07.8 (outros transtornos orgânicos da personalidade e do comportamento devidos a lesão cerebral).

Na mesma linha, o relatório médico firmado pelo neurologista Clodoaldo Pirani Jr., em 11 de novembro de 2019, apontou alterações significativas no âmbito cognitivo (déficit de atenção, disfunções executivas, alterações de percepção visuoespacial) e
comportamental (ansiedade, oscilação de humor
), concluindo pela total incompatibilidade do paciente com o desempenho de atividades laborativas no âmbito da Polícia Militar.

Em documento mais recente, datado de 2024, o psiquiatra Pablo Theodoro relatou que o paciente apresentava
episódios graves de transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos
(CID F33.3), indicando inclusive quadro de
ideação suicida
, o que motivou recomendação de afastamento integral das atividades.

Já em 10 de fevereiro de 2025, por determinação do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, foi realizado estudo psicossocial com finalidade de subsidiar pedido de interdição do paciente. No respectivo parecer, o psicólogo Evandro Tavares Bueno e a assistente social Dinomar da Silva Cruz Mota manifestaram-se de forma categórica quanto à incapacidade do interditando para os atos da vida civil,
registrando ser ele portador de esquizofrenia paranoide
(CID F31.1 e F43.1).

Nesse contexto, a despeito da ausência de documentação contínua entre os anos de 2019 e 2024, os elementos acostados ao feito são aptos a instaurar dúvida séria e concreta sobre a plena capacidade mental do paciente, de modo que se impõe, como medida de prudência e justiça, aguardar a apuração da matéria por meio de exame especializado, realizado por profissionais da área médica, psiquiátrica ou neurológica.

Convém destacar, mais uma vez, que a norma processual penal não exige certeza quanto à insanidade mental, bastando a presença de dúvida, conforme se extrai do
caput
do art. 149 do CPP. A definição da matéria pressupõe avaliação técnica, sendo o exame o instrumento apropriado para tal aferição.

Ademais, observa-se que a presente ação penal tramita com celeridade, o que afasta a possibilidade de prejuízo à marcha processual em razão da instauração do incidente, sobretudo diante da perspectiva de assegurar decisão justa, compatível com as peculiaridades clínicas do réu.

Diante desse cenário, evidenciada dúvida razoável quanto à integridade mental do paciente, impõe-se a apuração específica a esse respeito, visando verificar se, ao tempo do fato, o acusado possuía capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta ou de agir conforme esse entendimento, nos exatos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco entendimento no seguinte sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. INCIDENTE DE INSANIDADE INDEFERIDO. IMPROPRIEDADE. SUSPEITA EVIDENTE DE TRANSTORNO MENTAL DO PACIENTE DEMONSTRADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O parecer psicossocial elaborado por junta constituída de psicóloga e assistente social integrante da equipe técnica da SERES, robustecido pelo relatório técnico da Coordenadoria de Cadeias Públicas e pela produção da prova oral, apontam a hipótese diagnóstica de transtorno mental.

2. Não se trata, portanto, de meras suposições, conjecturas e hipóteses, desacompanhadas de dado concreto indicativo de abalo à saúde mental do acusado, não havendo motivo razoável para o indeferimento do pleito.

3. Para a instauração de incidente de insanidade mental basta a demonstração de ‘qualquer’ suspeita sobre a saúde psíquica do réu, a ensejar sua submissão a exame pericial. Precedentes.

4. Demonstrada a existência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do paciente, configura cerceamento de defesa e coação ilegal, a decisão que indefere a submissão do réu ao exame médico-pericial.

5. Constrangimento ilegal reconhecido. Ordem concedida, à unanimidade
(TJPE, Habeas Corpus n. 0009962-82.2012.8.17.0000, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 24.7.2012).

No mesmo sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO MÉDICO. FALAS DESCONEXAS E PARANOIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

[...]

III. Razões de decidir:

A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável acerca da capacidade de o acusado de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, de acordo com o art. 149 do CPP.

No caso, o paciente apresenta laudo médico que atesta esquizofrenia paranoide, com relato de alucinações e uso de medicação controlada, corroborado por declarações e comportamentos observados em audiência de custódia, suficientes para instaurar o incidente.

A negativa de instauração, frente aos elementos apresentados, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução n. 487/2023 do CNJ reforça a necessidade de tratamento adequado para pessoas com transtornos mentais custodiadas, em conformidade com a Lei n. 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica). [...]
(N.U 1037110-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

HABEAS CORPUS – ROUBO TENTADO – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana
(Habeas Corpus n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, Julgado em 29.1.2020, publicado em 31.1.2020).

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
apenas para determinar a instauração de incidente de insanidade mental de
Ronivaldo José da Silva
, a fim de que se proceda a avaliação de sua condição mental, conforme art. 149 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025